Tribunal: TJSP
Processo: 2078990-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a antecipação da progressão do paciente ao regime intermediário e o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar. Parcial cabimento. O reeducando preenche o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto e, à época da impetração do presente writ, faltavam menos de dois meses para que ele resgatasse o lapso temporal necessário à

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a antecipação da progressão do paciente ao regime intermediário e o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar. Parcial cabimento. O reeducando preenche o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto e, à época da impetração do presente writ, faltavam menos de dois meses para que ele resgatasse o lapso temporal necessário à obtenção do benefício, afigurando-se razoável e adequada a antecipação da progressão almejada. Inviável, por sua vez, a postulada colocação do paciente em prisão domiciliar, porquanto não restou comprovado, pela documentação acostada, que o estabelecimento prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus, o que também não se pode inferir no tocante à nova unidade para a qual será o reeducando removido, após o cumprimento da liminar, observando-se, por fim, que a Recomendação no 62/ 2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar, determinando-se tão somente a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto.